Tribunal: STF
Processo: ARE 1456887
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVERSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE FALECIDO EM 02/06/1978. FILHA MAIOR E CAPAZ À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. ART. 30 DA LEI 4.242/63 C/C ART. 26 DA LEI 3.765/60. PRECEDENTE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 53, incs. II e V, do ADCT. Discorre sobre o direito ao recebimento da pensão pleiteada de forma concomitante ao pagamento de pensão decorrente de aposentadoria por tempo de serviço (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. Trata-se de apelação interposta pelo particular a desafiar sentença, do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão de Ex-Combatente falecido em 02/06/1978. 



    2. Cuida-se na origem, em síntese, de ação de procedimento comum ajuizada por Vitória Régia Kassar Farias Pimentel, nascida em 26/08/1953, viúva, objetivando a concessão de 50% da Pensão Especial de Ex-Combatente do seu genitor, correspondente à de Segundo Tenente das Forças Armadas, com o pagamento dos atrasados desde 12/03/2014, quinquênio que antecedeu a data do pedido administrativo. É filha do Ex-Combatente Baldomiro Sand Bittencourt Farias, falecido em 02/06/1978 e de Maria Kassar Farias, falecida em 04/07/2018 a qual recebia cota-parte de pensão de 2º Sargento (Fl. 208 - PDF). Metade do valor da pensão por morte é recebido por sua irmã por parte de pai Marli Farias Martins. Teve negado seu pedido administrativo de reversão da pensão, na condição de filha de qualquer idade e condição. À data do óbito de seu genitor vigia a Lei 5.315/67, posterior à Lei 4.242/60. Pelo princípio da isonomia, possui igual direito de sua irmã Marli Farias Martins. Enquadra-se dentro da faixa de pobreza, não podendo prover o próprio sustento e não necessita comprovar miserabilidade. O pedido administrativo foi negado em 12/03/2019. Atribuiu à causa o valor de R$ 328.140,00 (trezentos e vinte e oito mil, cento e quarenta reais). 



    3. Nas razões recursais, a autora, ora apelante, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, o conhecimento e provimento do recurso para fins de procedência do pedido inicial. Aduziu, em suma, violação à Lei nº 3.765/60, e que deve ser afastado o art. 30, da Lei 4.242/63 (Id 4058300.13027236). 



    4. O desenho normativo da questão aponta para uma diferenciação de beneficiários no tocante ao benefício da pensão por morte de Ex-Combatente e de Militar de carreira. Isso se extrai do fato de serem matérias tratadas de forma e legislação diversa. 



    5. No caso concreto, porque o óbito do instituidor do benefício, pai da demandante, ocorreu em 02/06/1978, antes, portanto, da promulgação da Constituição Federal de 1988, devem ser aplicados os ditames das Leis nºs 3.765/60 e 4.242/63, que estabelecem ser devida a Ex-Combatente pensão equivalente à pensão militar de segundo-sargento. 



    6. O art. 30 da Lei nº 4.242/63, à época do óbito do Ex-Combatente genitor da apelante, em 02/06/1978, dispunha: " Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960 . Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960 . " (grifou-se) 



    7. A pensão especial de Ex-Combatente estatuída no art. 30 da Lei nº 4.242/63, é benefício de inegável natureza assistencial, pois desvinculado de qualquer tipo de contribuição, atrelado, ao revés, à demonstração da incapacidade de subsistência do beneficiário, seja ele o próprio instituidor, sejam os dependentes que pretendam auferi-lo por reversão. Apesar da denominação de pensão, não constitui benefício previdenciário, mas sim espécie de auxílio assistencial no valor do soldo de Segundo Sargento. 



    8. Quanto à alegação da parte autora para que seja aplicada a Lei nº 5.315/67, essa não estabeleceu pensão especial de Ex-Combatente, apenas regulamentou dispositivo constitucional, o qual concedeu outros tipos de benefícios para o próprio Ex-Combatente, permanecendo vigente a Lei nº 4.242/63 que regulamentava a pensão por morte, à data do óbito do genitor da autora. 



    9. Os requisitos exigidos para a concessão do benefício, decorrente de sua natureza assistencial, também devem ser aferidos dos dependentes que pretendam a reversão. Precedente: AGARESP 201501391770, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/09/2015. 



    10. Embora a pensão por morte possa ser requerida a qualquer tempo, a condição de beneficiário se dá na data do óbito do instituidor. Dado o caráter assistencial do benefício, a pensão prevista no art. 30 da Lei nº 4.242/63 é deferida à filha que preenche os seguintes requisitos: a) incapacidade; b) impossibilidade de prover os próprios meios subsistência; e c) não perceber qualquer importância dos cofres públicos. 



    11. Analisada a situação pessoal da apelante, com os indícios de capacidade para própria manutenção, conclui-se que: é nascida em 26/08/1953, maior de idade na data do óbito do seu genitor Ex-Combatente, não é inválida, era casada (fl. 231 - PDF) e atualmente viúva beneficiária de pensão previdenciária pelo RGPS (fl. 219 - PDF), portanto com condições de suprir sua manutenção. 



    12. Portanto, a apelante não preenche os requisitos do art. 30 da Lei nº 4.242/63, para ter direito à pensão por morte do art. 26, da Lei 3.765/1960, vigente na data do óbito do genitor. 



    13. Negado provimento à apelação. Honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC. 14. Apelação improvida.” (e-doc. 18).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.422.620-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p 28/06/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.079.965-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EXCOMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 794.493-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/12/2017, p. 19/12/2017).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator